Tribunal: TJDFT
Processo: 0711669-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Embargos De Declaração. processual civil. Reclamação. Objeto. Sentença. Contrariedade ao firmado em sentença prolatada em embargos à execução fiscal anteriormente ajuizada. Cobrança de IPTU referente a interregno delimitado. Embargos. Arguição de fruição de imunidade tributária assegurada a templos. Acolhimento. Extinção do executivo. Nova cobrança referente a IPTU. Tutela cautelar antecedente. Liminar. Indeferimento. Anulação de débitos e sustação de protesto. Sentença. Julgamento de improcedência dos pedidos. Provimento recorrível. Recurso cabível. Apelação. Inobservância. Fungibilidade recursal. Erro inescusável. Controle do decidido via reclamação. Impossibilidade. Carência de ação. Inadequação da via eleita. Provimento paradigma. Íntegra da sentença reputada por descumprida. Juntada. Inocorrência. Aferição de inteiro teor. Inviabilidade. Apreensão possível. Mera extinção do executivo fiscal. Apuração de descumprimento. Inviabilidade. Reclamação. Utilização. Sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. Controle de admissibilidade preliminar. Realização pelo relator. Imperativo legal. Decisão mantida. Agravo interno desprovido. Acórdão. Omissão, obscuridade e contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Pretensão aclaratória. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, desprovera o agravo interno que interpusera a embargante em face do provimento unipessoal que, afirmando sua carência de ação por inadequação da via eleita, negara trânsito à reclamação que manejara em face de sentença que, nos autos da ação de conhecimento que aviara, julgara improcedentes os pedidos por ela formulados almejando, com lastro na alegação de que possui imunidade tributária reconhecida por decisão judicial transitada em julgado, a anulação de lançamentos de tributos e protestos e a obtenção de indenização por danos morais, ao argumento de que sua imunidade tributária fora reconhecida no ambiente de embargos à execução fiscal precedente por meio da sentença reputada por descumprida.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão, obscuridade e contradição a acoimarem acórdão que resolvera negativamente a insurgência da embargante no ambiente de agravo interno almejando a admissão do processamento da reclamação que originariamente ajuizara.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.